Tribunal: TJDFT
Processo: 0733786-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733786-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS EMBARGADO: MARIA IGNEZ PEREIRA RAMOS DESPACHO Considerada a impossibilidade de verificação da autenticidade das assinaturas digitais, intime-se a autora, Maria Ignez Pereira Ramos, para que, no prazo de 5 dias, manifeste anuência expressa ao acordo entabulado (ID 74478684). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator